Tribunal: STF
Processo: AI 677242
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA COMPELIR O 
   CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. 
   INSCRIÇÃO INAPTA: NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.